Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LAPSO QUE NÃO COMPROMETE SUA HIGIDEZ JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O Decreto-Lei 911/1969 não estabelece como pressuposto de validade e eficácia da notificação extrajudicial do devedor fiduciante a indicação precisa do número do contrato em que foi convencionada a alienação fiduciária.
II. De acordo com a inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a notificação é o instrumento de comprovação da mora e tem como objetivo residual propiciar que o devedor fiduciante evite a excussão da garantia fiduciária mediante o pagamento da dívida pendente.
III. Lapso material quanto ao número do contrato, quando não impede ou dificulta a identificação do negócio jurídico e as prestações em atraso, não afeta a validade nem a eficácia da notificação que cumpre as finalidades para as quais foi instituída.
IV. Não pode ser considerada inválida ou ineficaz notificação que, a despeito da imprecisão quanto ao número do contrato de financiamento, contempla de forma correta todos os elementos da relação jurídica, em especial o nome e o endereço do devedor fiduciante e o valor e a data de vencimento das prestações inadimplidas.
V. Se o devedor fiduciante não recusa a existência do contrato e da garantia fiduciária, a notificação que contempla as prestações efetivamente inadimplidas possui aptidão jurídica para comprovar a sua constituição em mora.
VI. Apelação desprovida.